Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712707-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO TOLEDO CAVALLARI, JOANA DARC GOMES LIMA AGRAVADO: DIEGO ANTUNES CAIXETA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por TARCISIO TOLEDO CAVALLARI e JOANA DARC GOMES LIMA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de despejo por falta de pagamento n° 0706058-93.2020.8.07.0005 (ajuizada por DIEGO ANTUNES CAIXETA, ora agravado, em face dos agravantes), decisão nos seguintes termos: “O saneamento do processo foi iniciado ao Id 87000417. Embora a decisão liminar tenha sido concedida pela MM. Juíza de Planaltina, sua Excelência não fez valer a decisão por si proferida e remeteu os autos ao exame desta magistrada. Cautela e prudência são duas virtudes que devem acompanhar o ato judicial, caso as partes realmente pretendam que as decisões sejam cumpridas. Na decisão de Id 87000417, todas as preliminares levantadas pela fiadora Joana foram rejeitadas. Também foram rejeitadas alegações da fiadora que extrapolaram os limites de defesa da fiadora nestes autos. Na mesma decisão, foi determinado que o autor juntasse aos autos documento assinado por Shirley na qual deve ser esclarecido se o contrato celebrado entre o autor e Shirley engloba a área em que está instalado o Viveiro de Plantas. Em atenção à determinação deste juízo, foi juntada aos autos a declaração de Id 88153855. firmada em 30 de março de 2021, na qual Shirley atesta que a área objeto do contrato celebrado com autor inclui o local em que está instalado o Viveiro de Plantas. Shirley é a locadora do imóvel ao autor e titular dos direitos sobre o referido bem. Logo, se a própria Shirley afirma que o negócio incluiu o local onde está instalado o Viveiro de Plantas, não cabe ao réu locatário, parte estranha ao negócio realizado entre Shirley e o autor, questionar o objeto do contrato. O locador sustenta o pagamento dos aluguéis à Shirley no decorrer da demanda. Na decisão de Id 87000417 foi determinado ao réu locador comprovasse o pagamento de toda a dívida, mas o réu locador permaneceu inerte. Logo, caracterizada a mora da parte ré. Cabível o cumprimento da liminar de despejo. A desocupação do imóvel já foi determinada nestes autos. O recurso interposto contra a decisão não foi conhecido. Expeça-se mandado de despejo imediato. A diligência deverá ser cumprida em regime prioritário. Considerado o grau de litigio entre as partes, autorizo o reforço policial e o arrombamento. A parte autora deverá fornecer os meios para o cumprimento da diligência, bem como deverá entrar em contato com o Oficial de Justiça a quem for distribuído o mandado para agendar o ato. A parte ré deverá se manifestar sobre os documentos juntados pelo autor no prazo de 15 dias, bem como a legitimidade para a impugnação da autenticidade do contrato juntado aos autos. Em seguida, retornem os autos conclusos para encerramento da decisão saneadora. A Secretaria somente deverá retornar os autos conclusos depois de expedido o mandado de despejo” (ID 89915080, autos originários - grifei). Nas razões (ID 2525132), narram os agravantes: - que o agravante TARCISIO TOLEDO CAVALLARI “celebrou contrato de locação de uma área, sem nenhuma benfeitoria, às margens da BR 020, com a Sra Shirley Chagas em Dezembro de 2016, tendo sido ajustado que o Agravante montaria empreendimento de Viveiro de Plantas”; - que promoveu “implantação da estrutura necessária para referida atividade, com anuência e acompanhamento da locadora. Edificou cercamento da área, instalações (escritório), sistema de irrigação, sistema elétrico, canteiros, portão de acesso, urbanização e infra estrutura condizente com a atividade”; - que “os alugueis, desde o início do Contrato, sempre foram pagos, de forma antecipada, pelo Agravante, depositados em conta corrente da Locadora, jamais incorrendo em atraso ou descumprimento da avença, não havendo portanto, parcelas em atraso”; - que “após a implantação do Viveiro de Plantas, respeitados os limites da área locada, o que antes era uma área vazia, sem qualquer função, tornou-se um verdadeiro óasis verde”; - que o agravante foi surpreendido “com demanda proposta em 19/06/2020 pela Locadora Sra Shirley Chagas, pretendendo o despejo do Agravante, feito que tramita na E. Vara Cível de Planaltina, processo 0704473-06.2020.8.07.0005 (já arquivado por desistência da autora), na qual a locadora fez constar na peça exordial, verbis: ‘Entretanto, o fundamento desta demanda não se encaixa em nenhum desses incisos, já que o contrato de locação foi se prorrogando automaticamente desde dezembro/2016 até o surgimento da quebra contratual de invadir terreno que não é objeto da locação, prejudicando a Locadora com outros inquilinos’. Tal assertiva confirma que referido contrato de locação, encontra-se em plena vigência, por prazo indeterminado”; - que “Tivera negada a locadora pedido de liminar de desocupação da área”; - que “Diante dos esbulho e invasão praticados pelo Agravado o Agravante ingressou em 07 de Julho de 2020, ação de reintegração de posse que tramita na E. 1a Vara Cível de Sobradinho”; - que “tão logo o Agravado tomou conhecimento da propositura da ação de reintegração de posse, encaminhou ao Agravante as supra mencionadas Notificações Extrajudiciais, datadas de 09 de Julho”; - que “fora então citado o Agravante da ação de despejo proposta pelo Agravado, distribuída em 18/Agosto/2020, Processo 0706058- 93.2020.8.07.0005, [ ] na qual aduz fatos inverídicos e totalmente desvirtuados da verdade, o que, d.v., levaram a E. Juíza a quo a ser maliciosa e dolosamente induzida a erro, tendo a mesma, fundada nos argumentos do Agravado, deferido decisão ora atacada, de liminarmente ser despejado o Agravante”; - que juntou “o Agravado referido Termo de cessão de direitos nos autos da ação de despejo por ele proposta, supra mencionada, tendo o Agravante observado que referido documento fora datado em 26 de Junho de 2020, ou seja, logo após a propositura da ação de despejo promovida pela locadora, Cedente no referido Termo, em desfavor do ora Agravante”; - que “diante dessa “nova” informação, que teria a locadora vendido e transferido a área locada, sem sequer ter comunicado ao Agravante, sequer tê-lo notificado da intenção da venda do imóvel locado, mesmo estando o contrato locatício vigente, por prazo indeterminado, manifestou-se o Agravante junto ao processo, expondo e noticiando nos autos os fatos, requerendo à E. Julgadora a quo, que reconsiderasse e suspendesse a liminar de despejo concedida ao Agravado, diante dos fatos e incidentes suscitados “; - e que “entende o Agravante ser este também mais um fundamento, que ampararia o justo pleito para que a E. Julgadora a quo suspendesse a eficácia da decisão liminar concedida, de desocupação do imóvel, como requerido pelo Agravante na peça de defesa e na peça incidental”. Sustentam, assim: - que, “Conforme se verifica na fundamentação da decisão atacada, o Agravante apresentou os fatos e fundamentos acerca de sua contrariedade, eis que, em sendo mantida acarretará a toda evidência prejuízos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis, afinal tratando-se de Viveiro de Plantas, mais de 80% (oitenta por cento) do estoque do Agravante, que são centenas de itens, são plantas vivas, que exigem cuidados diários, manutenção constante, e local próprio para conservação, e não dispõem o Agravante de local apropriado para tais itens”; - que “ante a URGÊNCIA que o quadro requer, em se tratando de espécies vivas de plantas, ornamentais, frutíferas, e outras, em se concretizando a desocupação do imóvel, inevitável que referidas plantas correm risco de sucumbirem, ainda mais nesse estágio de período de seca, com meses sem chuvas, o que demanda mais esforços e cuidados para manutenção das plantas”; - e que “a conduta atentatória do Agravado, que já vem praticando atos causando prejuízos ao Agravado, destruindo plantas, mudas e canteiros, não podem se perpetuar impunemente”. Afirmam que atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo e da tutela de urgência: - “O Agravante, caso não seja concedida a pretensa liminar, sofrerá danos irreparáveis a qualquer momento, o que o deixará em sérias dificuldades financeiras, já que de um momento ao outro vê-se compelido a se retirar do local onde exerce empreendimento comercial, possuí funcionários, portanto gera empregos, recolhe impostos, seu empreendimento é regular e autorizado pela administração pública, além de não poder pagar os funcionários, os fornecedores, e ao erário público, o que a toda evidência acarretará sua insolvência, e comprometimento de seu sus tento e mantença. Trata-se de pessoa com 58 (cinquenta e oito) anos de idade, não possuí estudos, e nem outra fonte de renda. Vive e sobrevive de seu trabalho, de domingo a domingo, e vê-se nessa condição, imediata, privado de todo esse projeto e estrutura de vida, é sentencia-lo com pena capital”. Ao final, requer: “Diante de tudo que foi exposto, requerem a Vossa Excelência o conhecimento do recurso, bem como, liminarmente, a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil vigente, e demais legislação aplicáveis à matéria, a fim de SUSPENDER A DECISÃO AGRAVADA, GARANTINDO AOS AGRAVANTES A OCUPAÇÃO DA ÁREA LOCADA, onde está estabelecido o Viveiro de Plantas, até apreciação e julgamento dos incidentes suscitados, restando certo que continuarão a cumprir com suas obrigações locatícias, pagamento dos alugueis e demais encargos, até julgamento das ações supra elencadas, como exposto e fundamentado. Requer, ao final, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, garantindo aos Agravantes pleno exercício de seus direitos civis, até julgamento final das ações em curso, por ser medida de direito e justiça.” (ID 25251326, p. 18) Preparo regular (IDs 25251330 e 25251328). O pedido de antecipação de tutela recursal foi apreciado e indeferido pelo Desembargador Jair Soares no plantão judicial (ID 25253902). O processo foi distribuído ao Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, mantida a decisão de indeferimento do efeito suspensivo proferida no plantão (ID 25328828). Contrarrazões da parte agravada pelo não conhecimento, e, no mérito, pelo não provimento do recurso. Por decisão de ID 26880827, reconhecida a prevenção desta Relatora e determinada a redistribuição. É o relatório. Decido. Como relatado, pugnam os agravantes pelo “provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, garantindo aos Agravantes pleno exercício de seus direitos civis, até julgamento final das ações em curso, por ser medida de direito e justiças” (ID 25251326, p. 18), é dizer, sejam mantidos na área locada onde estabelecido o Viveiro de Plantas. Traço breve retrospectiva dos feitos que envolvem o presente agravo de instrumento para evidenciar a preclusão da matéria ora tratada. O imóvel objeto da presente controvérsia é discutido em ao menos três processos neste Tribunal de Justiça: i) em 19.6.2020, ação de despejo no 0704473-06.2020.8.07.0005, ajuizada por Shirley Chagas de Aquino em face do ora agravante TARCISIO TOLEDO CAVALLARI perante o juízo da Vara Cível de Planaltina, processo extinto sem resolução do mérito por desistência da autora (ID 77429231, autos no 0704473-06.2020.8.07.0005); ii) em 07.07.2020, ação de reintegração de posse no 0705659-61.2020.8.07.0006, ajuizada pelo ora agravante TARCISIO TOLEDO CAVALLARI em face do ora agravado DIEGO ANTUNES CAIXETA perante o juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho sob alegação de ter sofrido esbulho pelo réu, imóvel cuja posse direta àquele se relacionava a contrato de locação firmado com a pessoa de Shirley Chagas de Aquino; e iii) em 18.08.2020, ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005 (autos originários a que se refere o presente agravo de instrumento), ajuizada pelo ora agravado DIEGO ANTUNES CAIXETA em face de Joana Darc Gomes Lima e do ora agravante TARCISIO TOLEDO CAVALLARI perante o juízo da Vara Cível de Planaltina. Nos autos originários (ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005), alegou o autor/agravado DIEGO ANTUNES CAIXETA ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel controvertido por força de instrumento particular de cessão de direitos e compra e venda de imóvel celebrado com a antiga proprietária, Shirley Chagas de Aquino. Pugnou, liminarmente, por “ordem para desocupação do imóvel de imediato” e “para determinar que o Requerido obste a realização de qualquer tipo de obras no imóvel locado sem a autorização do locador e/ou desse Juízo, sob pena de multa” (ID 70202262, p. 16 – autos originários). No mérito, pela procedência da ação. O requerido/agravante TARCISIO TOLEDO CAVALLARI apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, falsidade do documento apresentado pelo autor para fundamentar a celebração do contrato de compra e venda do imóvel com a pessoa de Shirley Chagas; o direito de exercer a preferência conforme previsto no art. 27 da Lei 8.245/91; e conexão entre a ação originária e a ação de reintegração de posse no 0705659-61.2020.8.07.0006, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sobradinho. No mérito, requereu a reconsideração da decisão liminar que deferiu a desocupação do imóvel em favor do requerente/agravado e a improcedência dos pedidos autorais (ID 73551142 – autos originários). Pela decisão de ID 70245016 dos autos originários (ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005), deferida a liminar para “determinar a citação e intimação da parte ré para desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo”: Pela decisão de ID 73832017 dos autos originários (ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005), mantida a decisão anterior pela qual, liminarmente, determinada a desocupação do imóvel: “Associe-se este feito ao PJe 0704473-06. Mantenho a decisão que determinou a desocupação do imóvel, eis não são relevantes os argumentos dos réus. O autor adquiriu o imóvel de Shirley, sub-rogando-se, assim, nos direitos da locadora. Ao contrário do defendido pelos réus, a área adquirida pelo autor compreende a ocupada por eles. Com efeito, Shirley era possuidora de área de 5.000 m2, adquirira de Adão Honório (ID n. 70202269). Cedeu ao autor área de 3.810 m2, ficando com a restante (1.190 m2), atualmente locada ao ferro velho, tudo conforme ID n. 70202265. A área cedida por Shirley ao autor, portanto, compreende à ocupada pelos réus com lastro no contrato de locação com ela anteriormente celebrado. O autor, portanto, subrogou-se nos direitos da anterior locadora, detendo legitimidade ativa para postular a rescisão do contrato e a desocupação do imóvel. Acerca do direito de preferência na aquisição, o art. 33 da Lei n. 8.245/91 condiciona a necessidade de sua observância à averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel. No caso dos autos, no entanto, o imóvel locado é irregular, não contando com registro no cartório imobiliário. Assim sendo, não subsiste o direito de preferência do locatário na aquisição do imóvel. Em relação à arguição de falsidade, deve ser destacado que o simples fato de o documento particular silenciar em relação ao preço acordado pelos direitos do imóvel não é suficiente a infirmar a realização do negócio celebrado entre o autor e Shirley, que é corroborado pela aposição da assinatura pelos contratantes. As demais questões serão apreciadas em decisão de saneamento e organização. Aguarde-se o prazo para réplica. Cumpra-se a liminar de desocupação no ID n. 70245016. Intimem-se” (ID 73832017 – autos originários). Contra tal decisão, interposto pelo ora agravante TARCISIO TOLEDO CAVALLARI o agravo de instrumento no 0745329-27.2020.8.07.0000, recurso não conhecido em razão da preclusão da matéria nos termos da seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO BOJO DE CONTESTAÇÃO. INADMISSIBLIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende, interrompe ou reabre prazo recursal, não se revestindo, o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido. Assim, não tendo os Agravantes, a tempo e modo, interposto o competente recurso em face da decisão primeva, em que deferida a liminar de desocupação do imóvel, tem-se que se operou indiscutivelmente a preclusão da matéria. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1305934, 07453292720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Irresignado, TARCISIO TOLEDO CAVALLARI interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (ID 23223696, autos no 0745329-27.2020.8.07.0000), não admitido pela Presidência deste TJDFT (ID 23553920, autos no 0745329-27.2020.8.07.0000). Diante disso, nos autos originários (ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005), o autor DIEGO ANTUNES CAIXETA, ora agravado, peticionou (ID 79776372), requerendo o cumprimento da ordem de despejo. Pela decisão de ID 8021705 dos autos originários (ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005), o juízo da Vara Cível de Planaltina determinou ao autor comprovasse o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0745329-27.2020.8.07.0000. Pela decisão de ID 81390741 dos autos originários (ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005), reconhecida a incompetência absoluta da Vara Cível de Planaltina, encaminhados os autos à 1a Vara Cível de Sobradinho. Pela decisão de ID 82210273 dos autos originários (ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005), o juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho firmou a competência para julgamento do feito, anotou que os autos tramitariam em conjunto aos da ação de reintegração de posse no 0705659-61.2020.8.07.0000 em razão de conexão, e definiu que apreciação do pedido de expedição de ordem de despejo se daria quando do saneamento dos feitos. Pela decisão de ID 89915080 dos autos originários (ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005), saneado o feito e reconhecida a executibilidade da ordem despejo previamente determinada: “O saneamento do processo foi iniciado ao Id 87000417. Embora a decisão liminar tenha sido concedida pela MM. Juíza de Planaltina, sua Excelência não fez valer a decisão por si proferida e remeteu os autos ao exame desta magistrada. Cautela e prudência são duas virtudes que devem acompanhar o ato judicial, caso as partes realmente pretendam que as decisões sejam cumpridas. Na decisão de Id 87000417, todas as preliminares levantadas pela fiadora Joana foram rejeitadas. Também foram rejeitadas alegações da fiadora que extrapolaram os limites de defesa da fiadora nestes autos. Na mesma decisão, foi determinado que o autor juntasse aos autos documento assinado por Shirley na qual deve ser esclarecido se o contrato celebrado entre o autor e Shirley engloba a área em que está instalado o Viveiro de Plantas. Em atenção à determinação deste juízo, foi juntada aos autos a declaração de Id 88153855. firmada em 30 de março de 2021, na qual Shirley atesta que a área objeto do contrato celebrado com autor inclui o local em que está instalado o Viveiro de Plantas. Shirley é a locadora do imóvel ao autor e titular dos direitos sobre o referido bem. Logo, se a própria Shirley afirma que o negócio incluiu o local onde está instalado o Viveiro de Plantas, não cabe ao réu locatário, parte estranha ao negócio realizado entre Shirley e o autor, questionar o objeto do contrato. O locador sustenta o pagamento dos aluguéis à Shirley no decorrer da demanda. Na decisão de Id 87000417 foi determinado ao réu locador comprovasse o pagamento de toda a dívida, mas o réu locador permaneceu inerte. Logo, caracterizada a mora da parte ré. Cabível o cumprimento da liminar de despejo. A desocupação do imóvel já foi determinada nestes autos. O recurso interposto contra a decisão não foi conhecido. Expeça-se mandado de despejo imediato. A diligência deverá ser cumprida em regime prioritário. Considerado o grau de litigio entre as partes, autorizo o reforço policial e o arrombamento. A parte autora deverá fornecer os meios para o cumprimento da diligência, bem como deverá entrar em contato com o Oficial de Justiça a quem for distribuído o mandado para agendar o ato. A parte ré deverá se manifestar sobre os documentos juntados pelo autor no prazo de 15 dias, bem como a legitimidade para a impugnação da autenticidade do contrato juntado aos autos. Em seguida, retornem os autos conclusos para encerramento da decisão saneadora. A Secretaria somente deverá retornar os autos conclusos depois de expedido o mandado de despejo” (ID 89915080, autos originários - grifei) E, mais uma vez, pela decisão de ID 90647863 dos autos originários (ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005), mantida a ordem de despejo: “Mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Ciente da decisão proferida pelo TJDFT que manteve a ordem de despejo. No que toca à alegação de que os pagamentos foram realizados à locatária, antiga titular dos direitos sobre o bem, o documento de Id 70202279 demonstra que o locatário, Tarcísio, foi notificado da aquisição do imóvel pelo autor. Logo, o réu tinha ciência do negócio realizado e poderia ter promovido depósito judicial dos encargos locatício ao citado, como lhe faculta a lei. Contudo, a parte ré, em que pese ciente do negócio realizado entre Shirley e o autor, continuou a promover depósitos dos alugueis na conta da antiga locadora. Nesses termos, os comprovantes apresentados não demonstram, por ora, o cumprimento da obrigação de pagamento de alugueis, tendo em vista que o locador não pagou a dívida para o atual titular de direitos sobre o bem. Não há causa para a revogação do mandado de despejo. No que diz respeito à remoção dos bens do locatário, indefiro o pedido formulado pelo autor, por não ser viável a manutenção de tais bens em via pública. Não há condições de acondicionamento dos bens em depósito público. Logo, determino que, no momento do cumprimento da diligência, o réu indique local no Distrito Federal, ou em comarca contígua, para o qual os bens deverão ser removidos. Caso não o faça, o mandado de despejo deverá ser cumprido, sendo que os bens permanecerão no local sob depósito do autor. Se o autor não aceitar o encargo de depositário, o mandado não poderá ser cumprido, por ausência de fornecimento de meios. Desentranhe-se o mandado de despejo de ID 89915080. Quanto ao pedido do Sr. Oficial de Justiça, para que a ordem seja cumprida por mais de um Oficial de Justiça, não vejo impedimento. Deverá ser indicado o número de oficiais de justiça para cumprir a diligência. Com a indicação do número de oficiais de justiça, serão expedidos tantos mandados quanto forem necessários. Cumpra-se conforme a decisão de ID 89915080” (ID 90647863, autos originários). Nos autos da ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005, TARCISIO TOLEDO CAVALLARI opôs embargos de declaração (ID 91023315 dos autos originários) com pedido de concessão de efeitos modificativos sob os mesmos argumentos tecidos na presente sede recursal, rejeitados pela decisão integrativa de ID 91041861, ora agravada: “Alega a parte ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, pois a decisão de ID 90647863 não se manifestou acerca dos pedidos do réu de ID 90484060. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, os pedidos ora efetuados pela parte ré, já foram decididos ao ID 89915080 e, posteriormente, ao ID 90647863. O próprio TJDFT manteve a ordem de despejo em decisão do Agravo de Instrumento interposto pelo réu. Novamente o réu pretende a rediscussão de matéria já apreciada e decidida por este juízo. A pretensão do réu, como se vê de sua argumentação, é protelar o cumprimento do mandado de despejo determinado nestes autos. Não houve nenhuma omissão na decisão que concedeu a antecipação de tutela nestes autos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Cumpra-se conforme o determinado ao ID 90647863” (ID 91041861, autos originários - grifei). Como se viu, inviável a rediscussão de matéria, que já atingida pela preclusão – óbice previsto na regra do art. 507 do CPC, definida, em mais de uma instância, a regularidade da ordem de despejo. E, no ponto, relembra-se o conteúdo do art. 77, inciso IV e § 2o do CPC. Além disso, em consulta aos autos originários, verifica-se que a ordem de despejo ora impugnada foi cumprida em 12.5.2021, o que certificado pelo Oficial de Justiça: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado expedido em regime de plantão, no dia 12.05.2021, 09h30, a Oficial de Justiça YANES REGINA DE OLIVEIRA, matrícula 311.126, dirigiu-se ao local indicado para o cumprimento do r. mandado, quando foi atendida pela SRA. JOANA DARC GOMES LIMA, CPF 003.037.626-24, informando-a do conteúdo do mandado, entregando-lhe cópia da ordem. Na oportunidade indagou a parte indicação do local para qual os bens seriam removidos, quando esta respondeu categoricamente que não havia local a ser indicado. Diante da informação, conforme determinação do mandado, foi dito a parte que o autor ficaria como depositário dos bens e que a ordem seria cumprida no mesmo dia, às 14h00. O autor, Sr. Diego Antunes Caixeta, presente na diligência, declarou que disponibilizaria todos os meios caso necessário a remoção dos bens, ficando ciente do horário do início do cumprimento da ordem. No dia 12.05.2021, 14h00, os Oficiais de Justiça Andrezza de Oliveira Mota Baby, matrícula 313.862; Yanes Regina de Oliveira, matrícula 311.126; Darmí Ribeiro da Silva, matrícula 319.641; Gabriel Ravi de Sousa Rosa, mat.318833, e policiais militares, se dirigiram ao imóvel referente a área do VIVEIRO DE PLANTAS, situado na BR 020, KM 13/14, ENTRADA DO CÓRREGO DO ARROZAL, PRÓXIMO AO BAR DO MOCOTÓ, SOBRADINHODF e PROCEDERAM AO DESPEJO DETERMINADO, que se iniciou no dia 12.05.2021 às 14h, e terminou no dia 14.05.2021, às 16h00. Os réus, mesmo tendo sido informados do horário do cumprimento da ordem, não estavam no local na hora determinada, sendo necessário que os funcionários dos réus ligassem para o SR. TARCISIO TOLEDO CAVALLARI, para que este pudesse ir até o local. O réu chegou ao local às 14h20 e somente as 15h30 indicou o local de destinação dos bens, a seguir informado: DF 205, KM 04, LOTE 1224, QUEIMA LENÇOL, FERCAL, SOBRADINHO-DF (REFERÊNCIA IMPORTANTE: QUEIMA LENÇOL, RUA DA ASSOCIAÇÃO, PRIMEIRA ENTRADA A DIREITA APÓS O MERCADINHO BONFINÓPOLIS, PRIMEIRO PORTÃO A DIREITA), tendo ressaltado que o local indicado é de propriedade do SR. SÁVIO TOLEDO CAVALLARI, irmão do Sr. TARCÍSO. A SRA. JOANA DARC GOMES LIMA E O SR. TARCISIO TOLEDO CAVALLARI, desde o início da diligência, informaram aos Oficiais de Justiça que apenas iriam retirar do local as plantas, eis que não teriam lugar para colocar os demais bens existentes no local, pois foi franqueado a estes um terreno limitado em que só caberiam as plantas, tendo sido informado aos réus que o que não fosse retirado do local iria ficar sob a guarda do autor, que iria ficar como depositário dos bens, o que foi prontamente aceito. Devido aos ânimos exaltados da parte ré, que ofereceu resistência ao cumprimento da ordem, foi necessário reforço policial, chamado pelo 190. No primeiro dia da diligência, em que foi iniciada a retirada de plantas do local, foi necessário a mão de obra de 8 homens e foram retirados do local uma carreta e um caminhão repleto de plantas, sendo que a parte autora forneceu, desde o primeiro momento, todos os meios necessários ao cumprimento do r. mandado. O SR. TARCISIO, que informou no início da diligência de que estaria de posse de um caminhão para auxiliar na retirada de coisas do local, pouco fez, retirando do local uma quantidade mínima de plantas se comparadas à totalidade de plantas existentes no local. No primeiro dia de cumprimento do mandado, o caminhão do réu saiu do local com a metade de sua capacidade de carga. O Oficial de Justiça Darmí Ribeiro da Silva, no primeiro dia de diligência, acompanhou a parte autora até o local de entrega das plantas (terreno aplainado situado em frente ao portal de acesso à residência do Sr. TARCISIO, indicado pelo mesmo ao referido Oficial de Justiça que, no momento, estava acompanhado pelo Sr. EDIVAN, motorista da referida carreta), sendo que este ficou no local até às 20:30, momento em que terminou a descarga das plantas transportadas na referida carreta, as quais ficaram acomodadas no referido terreno, conforme foi pedido pelo Sr. TARCISIO, sem que houvesse nenhum dano às mesmas. O réu ainda informou que a carreta disponibilizada pela parte autora não entraria no local de destino, o que não aconteceu, sendo possível a entrada da carreta no local. No segundo dia de diligência, dia 13.05.2021, às 9h00 iniciamos o despejo, sendo que este teve o reforço policial do SGT. EDVALDO FERREIRA e EQUIPE, com a viatura 3793. Mesmo com a presença de força policial, houve bate-boca entre as partes. Por parte da ré, SRA. JOANA DARC, foi dirigido insulto aos Oficiais de Justiça cumpridores da ordem. No segundo dia de diligência, a parte autora forneceu a mão de obra de 15 homens, sendo que foram retirados do local cinco caminhões repletos de plantas. Durante a parte da manhã, a Sra. Joana Darc esteve presente no local, juntamente com dois empregados do viveiro, porém em nenhum momento instruiu como deveria ser feito o manejo e a acomodação de plantas no caminhão, sendo que estes ficaram sentados perto do escritório, enquanto os homens levados pela parte autora trabalhavam na retirada das plantas. O SR. TARCISIO chegou ao local às 10h10, porém também não instrui sobre o manejo das plantas. O ajudante do Sr. Tarcisio apenas ajudou na amarração de algumas palmeiras para que estas fossem transportadas. No segundo dia de diligência, a parte ré também compareceu ao local com o seu caminhão baú, porém apenas retirou do local algumas plantas mais delicadas, fazendo apenas uma carga em seu caminhão. No dia 13.05.2021, na parte da tarde, após o SR. TARCISIO CAVALLARI informar novamente que apenas as plantas seriam retiradas do local, por não ter espaço o suficiente para o armazenamento de outros bens no local de destino, a Oficial de Justiça Andrezza de Oliveira Mota Baby, juntamente com a parte ré e um de seus funcionários, passou a relacionar os bens que ficariam sobre a guarda do autor da ação, dos quais também tirou fotos (AUTO DE DEPÓSITO EM ANEXO E FOTOS DOS BENS EM ANEXO). O SR. TARCISIO CAVALLARI informou a esta Oficial de Justiça que no local há um poço artesiano com uma bomba ANALGE, há aproximadamente 10 metros abaixo do solo, embaixo do escritório, sendo que esta Oficial de Justiça não conseguiu visualizar o poço e nem a bomba, não a descrevendo no auto de depósito em anexo, apenas certificando no mesmo o que foi possível a sua visualização. No segundo dia da diligência, o Oficial de Justiça Darmí Ribeiro acompanhou a retirada de bens do local até às 20h30. No terceiro dia de diligência, a Oficial de Justiça Andrezza Mota Baby chegou ao local às 9h00, sendo que o viveiro estava fechado. Foi realizada uma ligação telefônica para a parte ré, que chegou ao local as 9h30, abriu o viveiro e franqueou acesso aos caminhões. Ao chegar ao local, o réu indicou que queria listar no auto de depósito as 12 palmeiras enraizadas que margeiam o portão, sendo que, neste momento, falei a ele que estas ficariam sob depósito da parte autora, o que ele aceitou. O réu informou, mais uma vez, no último dia da diligência, que iria levar do local apenas as plantas do viveiro, pelo fato de já ter informado que não havia espaço no local de destino indicado para a guarda dos demais bens listados no auto de depósito. Após isso, o réu rapidamente saiu do local. No terceiro dia, houve o apoio policial do SGT. AVELAR, matrícula 73895-6 e Equipe, com a viatura 3620. Na parte da tarde, o apoio policial foi prestado pelo SGT. RODRIGO SILVA, matrícula 73973-1 e Equipe, com a viatura 3814. Às 12h40, o réu retornou ao viveiro e informou as Oficiais de Justiça Andrezza Mota e Yanes Oliveira que iria levar todos os bens do local, inclusive os que já haviam sido descritos no auto de depósito em anexo, e ainda falou que não importava o que o autor da ação iria gastar, que ele iria levar tudo, em contrariedade ao que ele havia informado para todos os Oficiais de Justiça, ao longo de três dias de diligência, inclusive no início da diligência do dia 14.05.2021. O réu também informou que iria levar o galpão, porém este é de alvenaria, o que tornaria inviável a sua remoção. Ato contínuo, em contato com o Cartório da Primeira Vara Cível de Sobradinho-DF, fomos orientados pela Douta Magistrada a finalizar a diligência nos moldes informados pelo réu, desde o início da diligência, em que o réu informou que seriam levadas apenas as plantas e que os demais bens listados no auto de depósito ficariam sob a guarda do autor da ação, SR. DIEGO ANTUNES CAIXETA, CPF 018.081.361-79. Nesse sentido, informamos ao SR. TARCISIO que todas as plantas seriam retiradas do local, o que foi feito, e que o autor da ação ficaria como depositário dos bens já descritos no auto de depósito. Ressaltamos, que a todo tempo foi franqueada ao réu a retirada de todos os seus bens com seus meios, ficando o réu com as chaves do viveiro até a finalização do despejo. O réu ainda retirou do local duas bombas de água (BOMBA MARCA ELETROPLAS, MODELO ICS 100 AB, 220 V de 1 cavalo e outra de 1⁄2 cavalo). O réu ainda tentou tirar do local três caixas de água, sendo que este consegui retirar apenas uma caixa de água do local, porém abandonou-a no viveiro, e não logrou êxito em retirar as outras duas caixas de água do local, eis que estas se encontram aterradas ao chão. Ressalto que, no terceiro dia de diligência, o réu se encontrava com um caminhão baú, mas mesmo assim não levou a caixa de água que tirou do local em que estava deixando-a dentro do viveiro. No último dia de diligência, foi fornecido pelo autor da ação a mão de obra de 15 homens e foram retirados do local quatro caminhões repletos de plantas. O autor da ação, DIEGO ANTUNES CAIXETA, foi nomeado como depositário dos bens indicados no auto de depósito em anexo. DR. JACKSON TELLES DE SOUSA, OAB DF 40.107, advogado da parte ré, acompanhou o final da diligência, vistoriou o local e os bens que ficaram em depósito com o autor da ação, acompanhando o arrombamento de cadeado do galpão que havia sido fechado pela parte ré que não mais acompanhou a diligência, tendo assinado o r. mandado, afirmando que nada tinha a solicitar quanto a retirada de bens. O despejo foi concluído às 16h00. Certifico que o autor da ação, que transportou as plantas para o local de destino indicado pelo Sr. TARCISIO, informou que o referido local ficou completamente cheio com as plantas retiradas do viveiro e que no local não cabia mais nada. Devolvo o r. mandado ao cartório para a apreciação judicial.” (ID 92017702, autos originários - grifei). Nos termos do artigo 932, inciso II do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Forte em tais argumentos, não conheço do recurso. Comunique-se. Intimem-se. Intimem-se.Brasília, 11 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora